Tribunal: STF
Processo: AC 1338
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO.
   AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE DECISÃO QUE NEGA ATRIBUIÇÃO DE
   EFEITO SUSPENSIVO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). IMPOSTO SOBRE A RENDA.
   ALEGADO DIREITO À DEDUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CSLL DA
   BASE DE CÁLCULO DE AMBOS OS TRIBUTOS. LEI 9.316/1996. VIOLAÇÃO
   DOS ARTS. 145, § 1º E 153, III DA CONSTITUIÇÃO.
1. Consoante
   precedentes da Corte, a atribuição de efeito suspensivo ou tutela
   recursal a recurso extraordinário pressupõe a inauguração da
   jurisdição cautelar da Corte, com o juízo de admissibilidade
   positivo pelo tribunal de origem ou o provimento do respectivo
   agravo de instrumento de despacho denegatório.
2.
   Excepcionalmente, o Tribunal admite a concessão de medidas
   cautelares em situações extraordinárias, marcadas por inequívoco
   risco de perecimento, irreversível, do direito alegado (cf., v.g.,
   a AC 1.114-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de
   23.06.2006). Mas tal circunstância não está caracterizada nos
   autos, pois a simples afirmação de que o contribuinte passará a
   se sujeitar às conseqüências do inadimplemento, por si só, é
   insuficiente para firmar o periculum in mora.
3. Não é possível
   afirmar, de pronto e sem detido exame de proporcionalidade, que a
   vedada dedutibilidade dos valores devidos a título de CSLL viola
   o conceito constitucional de renda. Ausência da densa
   probabilidade de conhecimento e provimento do recurso
   extraordinário.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.